Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 10/12/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, bem como nos arts. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.
2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, da denúncia e dos documentos acostados, os quais indicam a efetiva participação do paciente em operação criminosa estruturada para o transporte de cerca de meia tonelada de drogas, com posterior tentativa de subtração violenta da carga, que culminou na morte de um dos seguranças e em lesão grave a outro.
3. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstrados pelo contexto fático, pela apreensão da droga no interior do caminhão conduzido pelo paciente, pelas declarações de policiais e por sua vinculação com os demais corréus, inclusive mediante atuação coordenada no transporte e tentativa de subtração da carga.
4. A existência de grave ameaça à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela especial gravidade dos delitos imputados, pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, pela ousadia e periculosidade da conduta, bem como pela destruição do aparelho celular do paciente antes da chegada da autoridade policial, indicando tentativa de ocultação de provas.
5. As condições pessoais do paciente – primariedade, residência fixa e atividade lícita – não têm o condão de afastar a segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e do fundado receio de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, haja vista a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de realização de diligências e de instrução probatória mais extensa, bem como a inexistência de desídia por parte do juízo processante, que reavaliou a necessidade da prisão em 31/03/2025, nos termos do art. 316 do CPP.
7. Ordem conhecida e denegada.